Tribunal: TJDFT
Processo: 0705903-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMETNE CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA REVELADA PELA PROVA ORAL. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A não apreensão da faca utilizada no crime não autoriza a desclassificação do delito para a figura do furto simples, pois o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima na subtração do aparelho de telefone celular restou devidamente respaldada pela prova oral coligida aos autos.

2. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, o depoimento da vítima e o testemunho dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meios de prova idôneos, aptos a embasar o édito condenatório, restando comprovada nos autos a prática de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca e pelo concurso de agentes.

3. Em se tratando de roubo duplamente circunstanciado, é assente a possibilidade de utilização de uma das causas de aumento de pena para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, incidindo na terceira fase da dosimetria da pena somente a causa de aumento remanescente.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.